Tribunal: TJDFT
Processo: 0708388-19.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SINDICATO DO MÉDICOS DO DISTRITO FEDERAL. PRETENSÃO DE IMPEDIR O RETORNO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE E CEDIDOS AO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA - IGES/DF. ATO DISCRICIONÁRIO DE CONVENIÊNCIA E GESTÃO PÚBLICA. PORTARIA DE MERA CONSULTA AOS SERVIDORES. ILEGALIDADE INEXISTENTE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A cessão de servidores públicos e para prestarem serviços a outros órgãos da Administração Pública, constitui ato discricionário e sujeito a juízo de conveniência e oportunidade do gestor público. Não compete ao Poder Judiciário substituir ao gestor na definição de políticas públicas, restando a possibilidade de controle de tais atos tão somente pela vertente da legalidade.
2. A Administração abriu consulta aos servidores da saúde, para que manifestassem sua preferência de lotação caso retornassem aos quadros da Secretaria de Saúde. Todos que foram efetivamente removidos foram devidamente substituídos e sem que fosse demonstrado qualquer prejuízo no atendimento à população.
3. Portanto, não é possível a incursão do Poder Judiciário sobre o mérito administrativo, cabendo essencialmente ao gestor público e em atividade de natureza técnica definir as medidas adequadas à satisfação do interesse comum.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.